Tribunal: TJDFT
Processo: 0750460-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA SILVA SANTOS, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de revisão contratual ajuizada em face de EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. A autora alegou que firmou contrato de compra e venda de um imóvel, com pacto de alienação fiduciária, pelo valor de R$455,648,23. As partes convencionaram o pagamento de uma entrada de R$68.347,03 e que o saldo devedor remanescente seria dividido em 180 parcelas mensais de R$1.392,26 e 15 prestações intermediárias anuais de R$9.112,96. Segundo disposição contratual, o saldo devedor é reajustado mensalmente pelo IGPM e acrescido de juros remuneratórios de 1% (um por cento). Contudo, em que pese já tenha pago 80 prestações mensais e 5 anuais, em um total de R$311.516,76, ainda resta um saldo devedor de R$610.538,13. Sustentou que as cláusulas que regulam a incidência dos juros e da correção monetária colocariam a consumidora em condição de desvantagem excessiva e requereu a revisão contratual. Requereu o depósito judicial da parcela que aponta como incontroversa de R$2.000,00 e a suspensão dos efeitos da mora, tais como a possibilidade de retomada do imóvel ou de inscrição do nome da autora em rol de devedores. O pedido de tutela provisória foi indeferido, sob fundamento de que as instituições financeiras estão autorizadas a capitalizar juros mensalmente e que o contrato teria previsão expressa neste sentido, de sorte que a cobrança estaria de acordo com a legislação que rege a matéria e a jurisprudência consolidada. Nas razões recursais, reiterou que, embora ciente da autorização legal para capitalização de juros, a situação em concreto se caracterizaria por desvantagem excessiva, posto que as parcelas pagas pela autora sequer amortizariam o saldo devedor, que permaneceria numa constante crescente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada, para determinar que o banco se abstenha de inscrever ou registrar quaisquer restrições no nome da Agravante em cadastro de inadimplentes, bem como que o imóvel referido no pleito não seja objeto de leilão; Apontou que a valor incontroverso da prestação” Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. Em que pese a agravante tenha nomeado sua pretensão como efeito suspensivo, de sua argumentação se denota que pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Razão porque o pleito será analisado segundo os preceitos da tutela provisória. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu idêntica providência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por REQUERENTE: MARIA DA SILVA SANTOS em desfavor de EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Requer tutela provisória para vedar procedimento expropriatório (leilão extrajudicial) de imóvel adquirido mediante financiamento, vedando-se a inscrição em cadastro restritivo e autorizando-se o pagamento das parcelas incontroversas. Decido. Não se divisa a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Note-se que a autora recebeu demonstrativo discriminado do empréstimo celebrado, com a data de vencimento, valor da prestação, dos juros, amortização e saldo devedor, tudo isso com a evolução mês a mês e com a expressa menção que foram aplicados juros compostos. Em sendo assim, não há espaço para a alegação de que o autor não sabia que os juros eram capitalizados em relação ao contrato em vigor e sua respectiva taxa mensal sobre o saldo devedor. Pois bem, atualmente, a questão de possibilidade de capitalização (juros artigo 5o da aludida medida provisória prescreve que: “art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.” Assim, adota-se o entendimento de que nos contratos celebrados mediante alienação fiduciária), posteriormente à edição da Medida Provisória n° 1.963-17/2000 (31 de março de 2000), que culminou na reedição sob o n° 2.170-36/2001 pela EC 32/2001, desde que pactuada, é permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. Compreende-se que não há invasão sobre a matéria que deve ser disciplinada na regra do art. 192 da CF/88, porquanto a norma da medida provisória rege as operações financeiras que utilizam os recursos do tesouro nacional, não visa, portanto, disciplinar sobre a forma de estruturação do sistema financeiro. A norma cria tão somente mecanismo operacional relativo a uma operação contratual e não invade a seara de regulamentação e organização do sistema financeiro, a qual continua a ser exclusiva da norma de natureza complementar. Os contratos questionados foram celebrados posteriormente à publicação da referida norma. Assim sendo, é inegável que poderá incidir a capitalização de juros, em período mensal, em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Local e no colendo Superior Tribunal de Justiça: 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - A norma do A questão posta em julgamento aborda a existência de abusividade na cobrança de juros capitalizados decorrentes de contratos de mútuo, ante a alegação de ausência de expressa pactuação nesse sentido, aplicando-se enunciados de Súmulas dos Tribunais Superiores. Sobre a possibilidade de revisar contratos anteriores mesmo após sua renegociação, não há óbice para tal procedimento judicial, ainda que tenha havido a novação ou mesmo a sua quitação. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento, inclusive mediante a edição de enunciado de súmula, confira-se: (...) Súmula 286. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Da análise dos autos, deflui que as partes estão vinculadas pela escritura pública. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). A tese está consolidada nos temas 246 e 247 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Veja que a capitalização é permitida, mas há que ser expressamente pactuada. De fato, o contrato vigente entre as partes está em sintonia com os precedentes vinculativos do STJ, porquanto apresenta previsão expressa acerca da capitalização mensal dos juros, bem como discrimina as suas taxas e a evolução da dívida, com todas as informações necessárias para a mutuária ter ciência inequívoca da incidência de juros capitalizados (juros compostos). É cediço que a súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça diz que a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a capitalização mensal expressa. E mais, praticamente, todas as operações bancárias/financerias envolvem a capitalização de juros, sendo exceção a incidência de juros simples. Veja-se que até quando o consumidor é credor de instituição financeira, sua reserva matemática ou sua aplicação financeira, recebe juros capitalizados mensalmente. Daí que não se divisa em análise perfunctória a alegada ilegalidade no contrato firmado entre as partes, não havendo ofensa à lei na incidência de juros capitalizados mês a mês, pois a lei autoriza, bem como os dados da operação e os demonstrativos de amortização dos empréstimos evidenciam a plena ciência pelo mutuário da evolução de seu débito de forma capitalizada. Além disso, necessário pontuar a regra de experiência (direito costumeiro) de quem contrata com entidades do sistema financeiro de que os juros são calculados de forma capitalizada, o que pode ser aferido pelo demonstrativo de amortização do empréstimo e pela observação do que ordinariamente acontece. Desse modo, apesar do respeito ao entendimento contrário em recentes precedentes específicos do TJDFT (1104574 e 1057162), não se divisa a probabilidade do direito material invocado de revisar os contratos celebrados com a parte demandada. Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Preliminarmente, surpreende o fundamento da decisão, cujos fundamentos estariam, aparentemente, dissociados dos fatos e fundamentos alegados e do acervo probatório, na medida em que, salvo melhor aprofundamento na moldura probatória, os contratos foram celebrados diretamente com a incorporadora e não junto à instituição financeira. Porém, pelas razões trazidas no inconformismo ao segundo grau, aparentemente aquele vício da decisão não comprometeria o regular prosseguimento na prestação jurisdicional. Ressalvo apenas que o contrato não prevê capitalização de juros, mas tão somente a incidência de juros mensais de 1% (um por cento) ao mês sobre o saldo devedor e correção monetária pelo IGPM (Cláusula terceira e parágrafos). Ao exame dos fundamentos deduzidos pela autora e documentação anexada aos autos, não se vislumbra a necessária plausibilidade do direito, para fim de concessão da liminar. A autora apontou como causa da onerosidade excessiva a correção do saldo devedor pelo IGPM, sem, contudo, demonstrar por qual razão o índice não seria adequado ou mesmo qual índice deveria ser aplicado em substituição. Do mesmo modo, não demonstrou seja por planilha, perícia ou demonstração contábil como chegou ao valor da parcela de R$2.000,00 que entende devida e pretende consignar. Dessa forma, impossível concluir pela verossimilhança de suas alegações, para fim de obter a tutela de urgência em sede de liminar. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR Comunique-se ao juízo de origem e requisitem-se informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator